Tribunal: TJDFT
Processo: 0038400-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038400-04.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ZENO EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDOS: JOSÉ FRANCISCO MOREIRA LOPES, PIO PACELLI MOREIRA LOPES, CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ATLAS TAXI AÉREO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se a Autora não firmou o negócio jurídico e tampouco figura como sócia da empresa que ofertou a garantia fiduciária de imóvel, resulta que não possui pertinência subjetiva para integrar o polo ativo da causa. A despeito de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, são pessoas jurídicas distintas com razões sociais, objetos e patrimônios próprios justamente para assegurar a autonomia das relações a atividades de cada sociedade empresária. 2. Sentença que acolhe a preliminar de ilegitimidade da parte Autora e julga extinto o processo sem resolução de mérito confirmada. 3. APELAÇAO IMPROVIDA. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 505, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que já haveria a preclusão pro judicato quanto ao reconhecimento da legitimidade ativa da recorrente, em virtude de não ter havido recurso contra tal decisão, de modo que, em seu entendimento, não poderia ter sido apreciada novamente a aludida questão e utilizada como fundamento para a extinção do processo sem julgamento do mérito; c) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Estatuto Processual vigente, afirmando ser parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303, GUILHERME R. L. JARDIM CAVALCANTE, OAB/DF 67.019, e PEDRO HENRIQUE DE PAULA E SOUZA, OAB/DF 72.642 (ID Num. 50695736 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 505, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303, GUILHERME R. L. JARDIM CAVALCANTE, OAB/DF 67.019, e PEDRO HENRIQUE DE PAULA E SOUZA, OAB/DF 72.642. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017